Tribunal: STF
Processo: RE 148285
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-09-22
Data de publicação: 1992-09-22

Ementa:
DECISÃO DENEGATORIA DE "HABEAS CORPUS" PROFERIDA EM ÚNICA
INSTÂNCIA POR TRIBUNAL.
           - DE DECISÃO DENEGATORIA DE "HABEAS CORPUS" PROFERIDA POR
TRIBUNAL EM ÚNICA INSTÂNCIA O RECURSO CABIVEL E O ORDINÁRIO PARA   O
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ARTIGO 105, II, "A", DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL), E NÃO O EXTRAORDINÁRIO PARA ESTA CORTE, UMA VEZ QUE NÃO SE
TRATA DE CAUSA DECIDIDA EM ÚLTIMA INSTÂNCIA (ARTIGO 102, III, DA
CARTA MAGNA).
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.